Tribunal: TJDFT
Processo: 0013396-16.2016.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0013396-16.2016.8.07.0001 APELANTE: ELISABETH BRESLER ANTONELLO EMBARGANTE: VITOR FERREIRA DE LIMA APELADO: VITOR FERREIRA DE LIMA EMBARGADO: ELISABETH BRESLER ANTONELLO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se a embargada Elisabeth para contrarrazoar os Embargos de Declaração Id. 23084296. Brasília, 24 de fevereiro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora